Tribunal: TJBA
Processo: 8001813-65.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO n. 8001813-65.2021.8.05.0036 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CLEIDIMAR DOS SANTOS FERREIRA Advogado(s): RODRIGO RINO RIBEIRO PINA AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAETITE Advogado(s): ANA BRITO KOEHNE, ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DESDE A ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. TEMA 916 DO STF. VERBAS TRABALHISTAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. INDEVIDAS. DIREITO RESTRITO A SALÁRIOS E FGTS. TEMA 551 DO STF. APLICABILIDADE EM CASOS DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA VÁLIDA. HIPÓTESE DIVERSA. LEI MUNICIPAL N. 01/1993. REVOGAÇÃO. LEI N. 772/2013. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação n. 8001813-65.2021.8.05.0036, tendo como litigantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões adiante expostas.